Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742565-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: VALDEMIR ALVES SOARES D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre a proposta de acordo formulado pelo embargante (ID 39406644). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Brasília, 19 de setembro de 2022 18:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador